Tribunal: STJ
Processo: 5004223-46.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819658 - SP (2024/0454991-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ANA PAULA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Afronta aos arts. 485, § 7o, e 1.015 do CPC, sobrestamento do processo
ante o Tema Repetitivo n. 1.198 e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ e 282 e 356 do STF.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, inviável
seu conhecimento na via especial, por falta de prequestionamento. Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
5. Quanto ao Tema n. 1.198/STJ, a suspensão determinada restringiu-se
aos processos em trâmite no TJMS e nas Comarcas do Estado de Mato
Grosso do Sul, o que não é o caso dos autos.
6. "Descabe o sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão
de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos quando o apelo não
" (AgInt no AREsp n. 2.773.735
ultrapassa os requisitos de admissibilidade
/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
24/3/2025
DJEN de
).
27/3/2025
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50778957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6080f4e0-642c-4c28-9b66-5c8c6aa0daf7

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso
especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A falta do enfrentamento da
tese pelo acórdão recorrido impede o conhecimento da matéria em sede
especial, por ausência de prequestionamento. 3. Não tendo o recurso
ultrapassado os pressupostos de admissibilidade, não há falar
em sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo n.
1.198."
STJ, AgInt no AREsp n. 2.773.735/BA,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.772.175/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
16/6/2025
24/6/2025

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/09/2025
22/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50778957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/09/2025 13:36:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 6080f4e0-642c-4c28-9b66-5c8c6aa0daf7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819658 - SP (2024/0454991-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ANA PAULA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Afronta aos arts. 485, § 7o, e 1.015 do CPC, sobrestamento do processo
ante o Tema Repetitivo n. 1.198 e incidência das Súmulas n. 7 e 211 do
STJ e 282 e 356 do STF.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, inviável
seu conhecimento na via especial, por falta de prequestionamento. Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
5. Quanto ao Tema n. 1.198/STJ, a suspensão determinada restringiu-se
aos processos em trâmite no TJMS e nas Comarcas do Estado de Mato
Grosso do Sul, o que não é o caso dos autos.
6. "Descabe o sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão
de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos quando o apelo não
" (AgInt no AREsp n. 2.773.735
ultrapassa os requisitos de admissibilidade
/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
24/3/2025
DJEN de
).
27/3/2025
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de fatos e provas em sede de recurso
especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A falta do enfrentamento da
tese pelo acórdão recorrido impede o conhecimento da matéria em sede
especial, por ausência de prequestionamento. 3. Não tendo o recurso
ultrapassado os pressupostos de admissibilidade, não há falar
em sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema Repetitivo n.
1.198."
STJ, AgInt no AREsp n. 2.773.735/BA,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/3/2025
AgInt no AREsp n. 2.772.175/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
16/6/2025
24/6/2025

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 329-338) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer
do recurso especial (fls. 322-325).
Em suas razões, a parte agravante reitera a pretensão de sobrestamento do
processo ante o Tema Repetitivo n. 1.198, bem como reafirma haver afronta aos
arts. 485, § 7o, e 1.015 do CPC.
Alega ainda a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 211 do STJ e 282 e 356
do STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 342-348), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 322-325):
Cuida-se de Agravo apresentado por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO,
assim resumido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SENTENÇA EXTINTIVA. RETRATAÇÃO DO JUIZ. HIPÓTESE NÃO
PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
primeira controvérsia
a parte recorrente aduz ofensa ao art. 1.015 do CPC, no que concerne à
possibilidade de mitigação do seu rol,
, porquanto presentes a
in casu
urgência no julgamento do agravo, bem como o risco de inutilidade do
julgamento da questão somente em sede de apelação, trazendo a seguinte
argumentação:
26. O agravo de instrumento da parte ora recorrente não foi conhecido
pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região sob o fundamento de
tratar-se, a decisão agravada, hipótese não abrangida pelo rol de
cabimento disposto no art. 1015, CPC/2015, nos termos a seguir
transcritos:
[...]
27. De fato, o STJ fixou tese em sede de recursos repetitivos no
sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015, CPC/2015 é
mitigada (Tema 988/STJ). Assim, asseverou ser cabível a interposição
de agravo de instrumento mesmo fora das hipóteses do artigo 1.015
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
[...]
29. O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu pela inaplicabilidade
do Tema 988/STJ, sob a premissa de que não se verifica “a urgência
na apreciação da questão referente a retratação realizada pelo juízo a
quo com fundamento no art. 485, § 7o, do CPC/2015.” Tal
entendimento não deve ser acolhido.
30. O pedido de efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento
objetiva demonstrar não apenas a urgência na apreciação da violação
ao art. 485, § 7o, CPC/2015 (probabilidade do direito), mas também a
consequência lógica da manutenção dos efeitos decisão agravada
(risco de dano grave ou de difícil reparação), qual seja: o dispêndio
financeiro desarrazoado para custeio de honorários periciais
determinados em centenas de processos análogos ao em comento.
[...]
32. A inutilidade do julgamento da tese relativa à violação ao art. 485,
§ 7o, CPC/2015, em sede de recurso de apelação, é clara, vez que o
atual dispêndio financeiro da recorrente/agravante com os honorários
periciais dificilmente lhe será ressarcido, ainda que a apreciação futura
da tese violadora se afigure favorável.
33. Ainda que o adiantamento dos honorários periciais realizados pela
parte vencedora represente consectário lógico da sucumbência, no
caso concreto a parte recorrida afirma categoricamente que “não tem
rendimentos que possam suportar o recolhimento de custas e demais
encargos processuais, que por certo advirão no decorrer deste feito.”
34. Faz-se necessária, portanto, a apreciação das teses ventiladas no
agravo de instrumento, com urgência, posto que impactará
diretamente na determinação do pagamento de honorários devidos ao
profissional escolhido pelo juízo, quando da elaboração do laudo
pericial técnico. (fls. 154-157).
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional,
segunda controvérsia
a parte recorrente aduz ofensa ao art. 485, § 7o, do CPC, no que concerne à
impossibilidade de retratação da sentença extintiva ante o decurso do prazo
de 5 dias e a proibição de comportamento contraditório, atendendo ao
princípio do
. Aduz:
non verine contra factum proprium
36. Noutro ponto, no que tange à inaplicabilidade do art. 485, § 7o, CPC
/2015, o acórdão recorrido entendeu que a reconsideração da decisão
era possível, uma vez que: “ainda que tenha decorrido o prazo de 5
dias estabelecido no referido dispositivo legal, o magistrado não havia
encerrado a sua atividade judicante”. Tal fundamento, igualmente, não
merece guarida por este E. STJ. 37. Entende-se que a evidência do
transcurso do prazo do art. 485, § 7o, CPC/2015, associado à
proibição de comportamento contraditório por parte do órgão julgador,
tem o condão de vetar a revogação do decisum proferido
anteriormente, em atenção ao princípio do “non venire contra factum
proprium” do órgão jurisdicional”:
[...]
38. No caso presente, a sentença extintiva foi disponibilizada no DJE
em
, e a apelação da parte recorrida interposta em
26/10/2023
. A sentença de reconsideração, por sua vez, foi
14/11/2023
disponibilizada no DJE apenas em
, portanto fora do prazo
18/12/2023
previsto no art. 485, § 7o, CPC/2015. 39. Logo, a parte recorrente
requer a reforma do acórdão recorrido, pois inaplicável o art. 485, § 7o,
CPC/2015 ao caso, em razão do transcurso do prazo de 5 dias para
que se procedesse à reconsideração da sentença extintiva. (fls. 157-
158).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos
primeira controvérsia
a quo
seguintes termos:
[...] em que pese o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.520, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 988), tenha decidido pela relativização da
taxatividade imposta no artigo 1.015 do CPC, não restou demonstrada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão
in casu
. (fls. 135, grifo meu).
em eventual recurso de apelação
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo
vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias
ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no REsp n. 1.773.075/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153
/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.581.363/RN, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
REsp n. 1.848.786/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Quanto à
, incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF
segunda controvérsia
e 356/STF, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso
que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a
qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice
das Súmulas 282 e 356 do STF. 9. In casu, o art. 17, do Decreto 3.342/00,
não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos
embargos declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual
impõe-se óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao
aludido dispositivo”. (REsp 963.528/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte
Especial, DJe de
.)
4/2/2010
Confiram-se ainda os seguintes julgados: REsp n. 1.160.435/PE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de
; REsp n.
28/4/2011
1.730.826/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.339.926/PR, relator Ministro Raul Araújo,
12/2/2019
Quarta Turma, DJe de
; e AgRg no REsp n. 1.849.115/SC, relator
15/2/2019
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
23/6/2020
2.022.133/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
15/8/2022
Por fim, em atenção ao pedido de sobrestamento do processo, tem-se que o
Recurso Especial interposto nestes autos sequer ultrapassou os requisitos
de admissibilidade, porquanto foram aplicados óbices de admissibilidade
recursal, nos termos do art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, eventual suspensão do feito até julgamento do referido Recurso
Repetitivo (Tema Repetitivo 1.198 do STJ) não interferiria no mérito do
presente Recurso Especial, o qual, ressalte-se, sequer foi conhecido.
Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 572.146/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
29/10/2014
2.136.507/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe de
; AgInt no REsp n. 2.047.013/SP, relatora Ministra Nancy
6/10/2023
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
17/5/2023
Ademais, na decisão de afetação do Tema n. 1.198 foi determinado, tão
somente, a suspensão dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça
do Mato Grosso do Sul e nas comarcas do mesmo estado, o que não é o
caso dos autos.
Por essas razões, não há que se falar em sobrestamento do julgamento do
presente feito, nos termos requeridos pela parte recorrente.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de urgência apta a
autorizar o agravo de instrumento, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
As teses de (i) impossibilidade de retratação da sentença extintiva ante o
decurso do prazo de cinco dias e a proibição de comportamento contraditório e
(ii) urgência decorrente da suposta incapacidade da parte agravante para o custeio da
prova técnico-pericial não foram analisadas previamente pelo Tribunal de origem e não
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

foram opostos embargos de declaração para tratar das matérias, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento e atrai
as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Não há falar em sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp n.
2.021.665/MS (Tema n. 1.198/STJ), porquanto a suspensão determinada pela
Segunda Seção deste Tribunal Superior restringiu-se aos processos em trâmite no
TJMS e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, o que não é o caso dos
autos.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "descabe
o sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao
rito dos recursos repetitivos quando o apelo não ultrapassa os requisitos
" (AgInt no AREsp n. 2.773.735/BA, relator Ministro Marco Buzzi,
de admissibilidade
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
). No mesmo sentido: AgInt
24/3/2025
27/3/2025
no AREsp n. 2.772.175/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.
16/6/2025
24/6/2025
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49885459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:09:28
Código de Controle do Documento: 472c1b0f-3076-407a-a4a3-09a2345da7a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.658 / SP
Número Registro: 2024/0454991-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019131320184036003 50042234620244030000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ANA PAULA DE SOUZA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ANA PAULA DE SOUZA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
TERMO
Documento eletrônico VDA50756885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: 01b3ca4d-83c3-412a-b3f9-3f50bc9a5705

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:35:02
Código de Controle do Documento: 01b3ca4d-83c3-412a-b3f9-3f50bc9a5705